Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0726324-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARMEN SYLVIA DIAS BICALHO TORRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu na obrigação de lhe fornecer o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO REVISÃO / RECONSTRUÇÃO. Argumenta que se encontra inserida na lista da Central de Regulação desde o dia 21/12/2023 e que a demora na realização do procedimento pleiteado lhe causa dores e limitações físicas que comprometem a sua saúde. Alega que a improcedência do pedido lhe impõe uma espera indefinida para a realização da cirurgia. Assim, requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a ordem para que o réu seja obrigado a fornecer a cirurgia no prazo de 30 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. É o breve relato. Decido Inicialmente, defiro a gratuidade postulada. Anote-se. Para a concessão de antecipação da tutela recursal é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, pelo documento de ID 61339242 - Pág. 5, verifica-se que a recorrente foi inserida na lista da Central de Regulação em 21/12/2023, o que permite a conclusão de que já foi ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ para a realização de cirurgias e tratamentos. Ainda, o documento de ID Num. 61339243 - Pág. 1, informa que “Na presente data, constam na fila de ortopedia joelho, 1228 solicitações pendentes, sendo 126 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 423 com classificação AMARELO - prioridade 1; 465 com classificação VERDE - prioridade 2; e 214 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (verde) inseridas no mês 09/2021”. Vê-se que as alegações da autora são verossimilhantes e as provas juntadas aos autos demonstram a inércia do Poder Público no atendimento à saúde da recorrente. Por outro lado, em que pese o lapso temporal já transcorrido, considerando que o risco está classificado como “VERDE”, não verifico a urgência para a concessão do pedido em sede de antecipação de tutela recursal. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao Ministério Público. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator